Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DECISÃO Vistos. O apelante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Oportunizado ao apelante juntar os comprovantes de insuficiência de recursos, tais como contracheque dos últimos 3 meses, o apelante juntou os documentos de ID 48119011. Todavia, os contracheques demonstram que o apelante percebeu no mês de março/2023 a remuneração bruta de R$11.212,86 (onze mil, duzentos e doze reais e oitenta e seis centavos) e no mês de maio/2023 a remuneração bruta de R$5.596,49 (cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), não tendo sido juntado o contracheque referente ao mês de abril. Assim, presume-se que possui o apelante condição de arcar com as custas da apelação que possuem o valor módico de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos). Com efeito, a partir da análise da documentação juntada pelo apelante, entendo que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e que não trouxe nenhum elemento que comprove a mudança de sua situação financeira desde o indeferimento da gratuidade, no início do processo. Ademais, a concessão de gratuidade em outro feito não vincula o magistrado, pois decorrido lapso temporal suficiente para alterar a situação financeira do requerente, o que aconteceu no caso em apreço, conforme comprovam os contracheques ora juntados. Dessa forma, ausente a miserabilidade alegada pela apelante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora